Tribunal: TJSP
Processo: 1003498-23.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de energia elétrica. Pretensão de ligação da rede a imóvel em bairro rural. Solicitação de autorização na prefeitura e de requerimento direito à concessionária de energia. Resposta positiva enviada à usuária em fevereiro de 2018, com indicação de prazo de até 180 dias para a conclusão da obra.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de energia elétrica. Pretensão de ligação da rede a imóvel em bairro rural. Solicitação de autorização na prefeitura e de requerimento direito à concessionária de energia. Resposta positiva enviada à usuária em fevereiro de 2018, com indicação de prazo de até 180 dias para a conclusão da obra. Inocorrência. Ajuizamento da ação em maio de 2019. Inação ou retardo na consecução do serviço inadmissível. Reforma da conclusão de primeiro grau. Procedência da demanda. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003498-23.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante AIR
RICHA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENERGISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003498-23.2019.8.26.0099 -Voto no 44.238
2
Voto no 44.238
Apelação no 1003498-23.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Air Richa Silva (J.G.)
Apelada: Energisa S/A
Ação de obrigação de fazer. Improcedência. Insurgência da autora.
Prestação de serviços de energia elétrica. Pretensão de ligação da
rede a imóvel em bairro rural. Solicitação de autorização na
prefeitura e de requerimento direito à concessionária de energia.
Resposta positiva enviada à usuária em fevereiro de 2018, com
indicação de prazo de até 180 dias para a conclusão da obra.
Inocorrência. Ajuizamento da ação em maio de 2019. Inação ou
retardo na consecução do serviço inadmissível. Reforma da
conclusão de primeiro grau. Procedência da demanda. Recurso
provido.
Trata-se de ação condenatória à obrigação de fazer, reportada à
ligação de rede de fornecimento de energia elétrica a imóvel situado na zona
rural da cidade de Pedra Bela SP, bairro dos Limas, em que a r. sentença
julgou improcedente o pedido e atribuiu à autora o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Apela a autora, contudo, para a reversão da conclusão de
primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que o julgamento
seria nulo, porque a ré foi revel e a solução dada não guardaria congruência
com o pedido, ressaltando que a manifestação da concessionária de energia
foi no sentido de apenas requerer o prazo de 60 dias para a conclusão da obra
necessária à extensão da rede elétrica ao imóvel, mas não de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003498-23.2019.8.26.0099 -Voto no 44.238
3
pagamento de valores para sua implementação.
Assim, postulou o provimento do recurso e a procedência
integral da demanda.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso deve ser acolhido.
Como se denota, a autora teria solicitado autorização à prefeitura
municipal de Pedra Bela SP e requerido à ré a ligação de energia elétrica ao
imóvel situado no bairro dos Limas, no ano de 2017-2018.
A concessionária teria, inclusive, respondido, em 26/02/2018
(fls. 26/27), com a informação de orçamento de despesas para a realização da
extensão da rede elétrica e a indicação do prazo de 180 dias para a conclusão
da obra, segundo o art. 34 da Resolução 414 da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003498-23.2019.8.26.0099 -Voto no 44.238
4
Ao que tudo indica, passados quase 15 meses daquela
comunicação pela ré, a instalação de poste de energia em favor da autora não
aconteceu, o que ensejou o ajuizamento da presente ação em 21/05/2019.
Respeitado o posicionamento de primeiro grau, não houve
qualquer questionamento pelas partes acerca de inadimplemento de valores
tendentes à promoção da instalação elétrica, objeto de discussão, cingindo-se
a ré, sem contestar as alegações ou o direito pretendido pela autora, a requerer
mais prazo de 60 dias para a viabilidade técnica de conclusão da obra.
Em outras palavras, há de se reconhecer a revelia defensiva e até
mesmo o reconhecimento jurídico do pedido formulado, nada mais.
Entretanto, mesmo concedido o elastério de tempo para a
consecução do serviço, tendo transcorrido até os dias atuais mais de dois anos
e meio desde a solicitação da ligação de energia elétrica ao imóvel, não há
notícias no processo de que a ré teria concluído tal obra, o que não se pode
admitir.
Por essa razão, reforma-se a sentença e se julga procedente o
pedido, para condenar a concessionária ré à obrigação de fazer consistente na
realização e conclusão da obra necessária à ligação da rede elétrica,
disponibilizando-a, até o imóvel da autora, no prazo de até 30 dias corridos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003498-23.2019.8.26.0099 -Voto no 44.238
5
contados do anúncio desta decisão em Diário de Justiça eletrônico, sob pena
de pagamento de multa de R$ 800,00 por dia de atraso, limitada a R$
20.000,00, passível de majoração se for o caso.
Por fim, diante da sucumbência evidenciada, atribui-se à ré o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados por equidade em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do
Código de Processo Civil, já considerando o sucesso recursal e o trabalho
adicional desenvolvido pelo procurador adverso.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator